Tribunal: TJSP
Processo: 1122233-80.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Sentença de procedência – Insurgência do requerido limitada à alegação de ausência de cessão do imóvel locado, bem como vícios quanto à representação processual dos autores – Inadimplência incontroversa – Possível cessão do imóvel a terceiro que se mostra secundária, não bastando para o decreto de improcedência dos pedidos –

Ementa:
APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – Sentença de procedência – Insurgência do requerido limitada à alegação de ausência de cessão do imóvel locado, bem como vícios quanto à representação processual dos autores – Inadimplência incontroversa – Possível cessão do imóvel a terceiro que se mostra secundária, não bastando para o decreto de improcedência dos pedidos – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Vício na representação dos autores sanado prontamente após alegação do réu – Inexistência de prejuízos ao requerido – Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Nulidade afastada – Sentença mantida – RECURSO IMPROVido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085510
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1122233-80.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALDIR
TOPORCOV, são apelados EMILIA SILVA PAGETTI, IRIS MONOLI FERRAZ
BICUDO, ILCA MONOLI CESCON, FAUSTO CARLOS MONOLI FILHO,
MADALENA TEREZA DE FRANCO FACCIO, EMILIA DE FRANCO, LUIZ DE
FRANCO NETO, JAIR VITOR FONGARO, DEA DE RANIERI, PEDRO FONGARO
CALDEIRA e VERA APARECIDA FONGARO CALDEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122233-80.2017.8.26.0100 -Voto no 28641 - ltm
2
Voto no 28641
Apelação no 1122233-80.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível Foro Central
Apelante: Valdir Toporcov
Apelados: Emília Silva Pagetti e outros
Juíza 1a Inst.: Dra. Elaine Faria Evaristo
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
CUMULADA COM COBRANÇA Sentença de procedência
Insurgência do requerido limitada à alegação de ausência de
cessão do imóvel locado, bem como vícios quanto à representação
processual dos autores Inadimplência incontroversa Possível
cessão do imóvel a terceiro que se mostra secundária, não
bastando para o decreto de improcedência dos pedidos

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Vício na representação dos
autores sanado prontamente após alegação do réu Inexistência de
prejuízos
ao
requerido

Aplicação
do
princípio
da
instrumentalidade das formas
Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça Nulidade afastada Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO, com observação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por VALDIR
TOPORCOV contra a respeitável sentença de fls. 113/114 que, nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança que lhe
movem EMÍLIA SILVA PAGETTI e OUTROS, julgou procedentes os pedidos,
decretando a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes,
determinando o despejo do réu, tornando definitiva a medida liminar deferida,
bem como ao pagamento do débito indicado na planilha de fls. 04, além dos
alugueis e encargos da locação vencidos no curso da lide até a data do despejo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122233-80.2017.8.26.0100 -Voto no 28641 - ltm
3
a serem acrescidos de multa de 10%, correção monetária e juros de mora de 1%
ao mês a contar da data de cada vencimento. Em razão da sucumbência, ficou o
réu responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.
Irresignado,
apela
o
réu
(fls.
116/119),
postulando, preliminarmente, a concessão das benesses da justiça gratuita. No
mérito, alega, em síntese, que, durante período em que se encontrava enfermo,
repassou a terceiro, mediante remuneração, os afazeres profissionais a serem
desenvolvidos no imóvel locado, o que não configura cessão da posse,
empréstimo ou mesmo sublocação. Afirma que a ausência de citação pessoal
configura nulidade processual insanável o que, somado ao vício de
representação dos autores, que deixaram de acostar aos autos procuração
conferida aos seus patronos, contaminou toda a marcha processual.
Pugna pela anulação da r. sentença, com a
condenação dos autores nos ônus de sucumbência.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 121/124), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I
De início, cabe ressaltar que a preliminar
voltada à concessão das benesses da justiça gratuita se encontra superada.
É que, após proferido despacho ordenando a
apresentação de documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122233-80.2017.8.26.0100 -Voto no 28641 - ltm
4
noticiada pela parte (fls. 127), o réu-apelante desistiu do pedido, efetuando o
recolhimento das custas recursais (fls. 129/130).
II
No mérito, tem-se que o recurso não
comporta provimento.
Cuida-se de ação de despejo cumulada com
cobrança de débitos decorrentes de contrato de locação de imóvel comercial
cujo débito histórico, no momento da propositura da demanda, alcançava R$
10.342,23 (planilha de fls. 04).
Tendo sido julgados procedentes os pedidos,
insurge-se o réu, sustentando não ter cedido o imóvel em questão a terceiro,
nem mesmo o sublocado, bem como concentra sua argumentação na alegação
de nulidade processual por vício de representação dos autores, corrigida pouco
antes da prolação da sentença.
Entretanto, pese todo o esforço argumentativo do
requerido, sua irresignação não pode ser acolhida.
Compulsando os autos e analisando detidamente
os termos da contestação (fls. 100/101), verifica-se que, em nenhum momento, o
réu nega a existência de débitos referentes aos locatícios devidos aos autores
pela locação de imóvel comercial, fundamento do pedido de despejo.
A respeito, limita-se a informar ter sido acometido
com problemas de saúde que ocasionaram internações e, até mesmo,
dificuldades de locomoção, o que levou à suposta contratação de um terceiro
Sr. Carlos Gualtieri que ficaria responsável por manter a atividade laborativa no
local (escritório de advocacia), deixando implícito o dever de arcar com o
pagamento dos alugueis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122233-80.2017.8.26.0100 -Voto no 28641 - ltm
5
Contudo, tais afirmações, além de secundárias,
não bastam para deslegitimar o pedido de despejo formulado pelos autores,
ainda mais tendo em vista que desprovidas de qualquer documentação capaz de
comprová-las, repisando-se que a questão do inadimplemento não foi negada
pelo réu.
No mais, quanto à alegação de nulidade por vício
na representação processual, melhor sorte não cabe ao apelante.
Não se desconsidera que, toda parte, em
processo judicial, necessita estar representada por advogado, regularmente
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (art. 133, Constituição Federal e art.
103, CPC/2015), bem como que não se admite ao advogado postular em juízo
sem procuração (art. 104, CPC/2015), devendo, eventual irregularidade, ser
prontamente sanada, sob pena das cominações previstas no art. 76 do Código
de ritos.
Ocorre que, no caso em tela, ainda que, de fato,
os autores tenham deixado de apresentar, com a petição inicial, procuração
outorgada a seu patrono, tal vício não foi observado pelo Juízo a quo, nem pela
serventia, situação elucidada apenas com a apresentação da contestação e,
prontamente corrigida no momento em que oferecida réplica (petição de fls.
102/105 e procuração de fls. 106/108).
Nada obstante isso, cabe destacar, ainda, que
há muito a jurisprudência do C. Superior Tribunal firmou entendimento no sentido
de que a falta ou deficiência de representação processual nas instâncias
ordinárias constitui vício sanável, admitindo-se, portanto, sua posterior
regularização, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, não
cabendo a decretação de nulidade se inexistentes prejuízos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122233-80.2017.8.26.0100 -Voto no 28641 - ltm
6
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO
PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO - APCEF CONTRA A FUNCEF E A CEF.
PLANOS DE BENEFÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ASSOCIAÇÃO QUE
ATUA EM JUÍZO COMO REPRESENTANTE PROCESSUAL DE SEUS
FILIADOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EM ESTATUTO E EM
ASSEMBLEIA GERAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DEFEITO
SANÁVEL
NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
(...)
4. Segundo o princípio da instrumentalidade das
formas, não se decreta nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
(...)
6. Em observância ao princípio da instrumentalidade
das formas, a regularização na representação processual é vício sanável
nas instâncias ordinárias, mesmo em segundo grau de jurisdição, não
devendo o julgador extinguir o processo sem antes conferir
oportunidade à parte de suprir a irregularidade.
7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte,
não provido.”1 (sem grifos no original).
Destarte, inexistindo prejuízos à parte ré, não há
que se falar na decretação de nulidade dos atos processuais, sendo, portanto,
de rigor a manutenção integral da r. sentença pelos próprios e bem lançados
fundamentos.
III
Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, cabível sua aplicação, uma vez
que, consoante o Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de
Justiça, aplicam-se aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, como é a hipótese dos autos.
1 REsp 980.716/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a Turma, j. 03/09/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1122233-80.2017.8.26.0100 -Voto no 28641 - ltm
7
Entretanto, deixo de majorar, em grau recursal, a
verba honorária arbitrada pela sentença em favor dos patronos dos autores,
porquanto já arbitrada no percentual máximo de 20%.
IV
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator